Tribunal: STF
Processo: HC 235738
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.341.101/PA, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para dar parcial provimento ao apelo especial, a fim de reduzir a pena imposta ao agravante a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cujo acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 217-A DO CP. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA RESPALDAR A TESE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, G, DO CP. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NESTA CORTE. 



    Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar a redução da pena imposta ao suplicante para o mínimo legal permitindo-se lhe o cumprimento da medida restritiva no regime semiaberto, tendo em vista que o mesmo exerce suas funções profissionais no Hospital Municipal de Santarém, onde cumpre tempo integral (plantão). 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    […] a defesa do agravante deduziu duas teses: 1) não há prova de que a vítima tivesse algum grau de retardamento, ou que esse retardamento tivesse atingido o seu discernimento para a pratica de atividades de vida cotidiana, circunstância que afastaria a conclusão de que o agravante violou dever inerente à profissão (fls. 549/550); e 2) ilegalidade no aumento aplicado em decorrência do reconhecimento da referida agravante. 



    No que se refere à primeira tese, o recurso encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    Ora, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a vítima padece de debilidade mental e que o agravante, ao cometer o crime, incorreu em violação de dever inerente à profissão, inviável rediscutir essa conclusão, sem reexaminar a prova produzida, providência essa vedada em sede especial. 



    De outra parte, no que se refere à segunda tese, a insurgência é admissível, mas, no mérito, não merece acolhida, pois a aplicação da fração de 1/6, em decorrência do reconhecimento da agravante do art. 61, II, g, do Código Penal, guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte: 



    [...] 



    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).



    [...] 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe 3/4/2023 - grifo nosso) 



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento. 



    Bem se percebe que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, inalterada a pena, fica prejudicado o pedido de modificação do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente